Tribunal: TJDFT
Processo: 0709577-86.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2023-07-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. CUSTEIO DE INTERNAÇÃO EM LEITO HOSPITALAR. CARÁTER EMERGENCIAL. SÚMULA 597 DO STJ.
1. Ainda que seja lícita a fixação de período de carência, trata o presente caso de internação em caráter emergencial, cujo relatório médico indicou a necessidade de internação em Unidade de Terapia Intensiva, restando, portanto, indevida a recusa de cobertura pelo plano de saúde.
2. Conforme Súmula 597 do Superior Tribunal de Justiça, “a cláusula contratual de plano de saúde que prevê carência para utilização dos serviços de assistência médica nas situações de emergência ou de urgência é considerada abusiva se ultrapassado o prazo máximo de 24 horas contado da data da contratação".
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.